Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-85.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800849-85.2020.8.14.0061

APELANTE: ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA

APELADO: DELMA CELIA CRUZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. MANOBRA IRREGULAR E EMBRIAGUEZ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o réu ao pagamento de compensação por dano moral e pensão mensal em razão do óbito do filho da autora, decorrente de acidente de trânsito causado por manobra irregular e condução sob efeito de álcool.

2.

O recorrente sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, alega ausência de prova de embriaguez, culpa exclusiva ou concorrente da vítima e excesso indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil do réu pelo acidente; (iii) saber se há culpa concorrente da vítima; (iv) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de nulidade, pois a sentença enfrentou suficientemente as questões relevantes, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes.
5. Responsabilidade civil configurada com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil, evidenciada por prova documental e testemunhal, que demonstrou manobra irregular de conversão à esquerda e condução sob efeito de álcool.
6. A ausência de CNH e o não uso de capacete pela vítima não configuram, por si sós, culpa concorrente, ausente demonstração de nexo causal com o evento danoso.
7. A embriaguez pode ser comprovada por outros meios idôneos além do teste de bafômetro, como termo de constatação e prova testemunhal.
8. Danos morais fixados em valor proporcional à gravidade do dano (morte de filho), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Pensão mensal devida, conforme jurisprudência consolidada, presumida a dependência econômica em núcleo familiar de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de habilitação ou o não uso de capacete pela vítima não configuram culpa concorrente sem prova do nexo causal com o acidente. 2. A embriaguez do condutor pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste de alcoolemia.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, II; CTB, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Acordam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (ID 35686014) a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada
DELMA CÉLIA CRUZ COSTA
.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 15752241, reconheceu a responsabilidade civil do requerido pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do filho da autora, consignando que o réu, ao realizar conversão irregular à esquerda e sob efeito de álcool, deu causa ao sinistro. Ao final, condenou o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00, com abatimento do seguro DPVAT; e danos materiais consistentes em pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzida para 1/3 até o limite de 70 anos ou morte da autora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais
(id 15752250), o apelante suscita, preliminarmente,
a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado deixou de apreciar pontos relevantes suscitados em embargos de declaração, tais como ausência de análise do pedido de justiça gratuita. No mérito, alega
a
inexistência de prova técnica de embriaguez;
a
utilização de vídeo não juntado aos autos; a ausência de CNH da vítima; o pagamento de despesas funerárias.;
a
culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta sem habilitação, sem capacete e em suposta alta velocidade;
a
inexistência de nexo causal;
a
ausência de comprovação de embriaguez do réu; e
o
excesso na fixação dos danos morais e materiais. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de culpa concorrente e redução das indenizações.

Em
contrarrazões
(id 15752257), a apelada refuta integralmente as alegações recursais, sustentando a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto as matérias foram devidamente apreciadas ou se confundem com o mérito; a comprovação da embriaguez e da manobra irregular do réu por meio de prova testemunhal e documental; a irrelevância da ausência de CNH ou uso de capacete pela vítima para o nexo causal; e a adequação dos valores fixados a título de indenização. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; e, no mérito, à verificação da responsabilidade pelo acidente de trânsito; à existência de nexo causal; e à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art.
489, §1º, do CPC
, considera-se fundamentada a decisão que enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso concreto, verifica-se que a sentença analisou de forma suficiente a controvérsia posta, especialmente quanto à dinâmica do acidente, à responsabilidade civil e aos danos.

A rejeição dos embargos de declaração ocorreu sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo consignado que a pretensão do embargante consistia em rediscutir o mérito, providência incompatível com a via eleita .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

(...) O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão(...)

(STJ - EDcl no MS 21.315/DF)

Assim, não há falar em nulidade, pois a prestação jurisdicional foi entregue de forma adequada, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

No mérito, A responsabilidade civil encontra fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927:
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, a sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu, com base em robusto conjunto probatório, destacando o boletim de ocorrência; o termo de constatação de embriaguez; a prova testemunhal; e a dinâmica do acidente consistente em conversão irregular à esquerda .

O Código de Trânsito Brasileiro (
Art. 38, parágrafo único)
estabelece, de forma inequívoca, que
durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário.
..

A manobra de conversão à esquerda, sem a devida cautela, constitui conduta altamente perigosa e, por si só, apta a caracterizar culpa do condutor que a realiza.

O apelante sustenta, ainda, que a vítima contribuiu para o evento por não possuir CNH, não usar capacete e trafegar em alta velocidade. Todavia, tais alegações não se sustentam.

A ausência de habilitação e o não uso de capacete configuram meras infrações administrativas, não sendo suficientes, por si sós, para romper o nexo causal, sobretudo quando não demonstrada sua influência direta na ocorrência do acidente — entendimento este expressamente adotado na sentença .

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA
. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022.2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a ausência de carteira de habilitação
da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido

A ausência de habilitação configura infração administrativa, não sendo suficiente para caracterizar culpa concorrente sem prova de contribuição para o evento danoso.

Quanto ao alegado excesso de velocidade, não há prova técnica que o comprove, sendo ônus do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença, também, reconheceu a embriaguez do réu com base em elementos probatórios consistentes, inclusive termo de constatação e depoimentos testemunhais .

Ainda que inexistente teste de bafômetro, admite-se a comprovação da embriaguez por outros meios idôneos de prova.

O nexo causal também se encontra devidamente demonstrado, pois o acidente decorreu diretamente da manobra imprudente do apelante, sendo o óbito consequência imediata da colisão.

Quanto aos danos morais, o valor de R$ 100.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano (morte de filho) e o caráter pedagógico da medida.

No tocante aos danos materiais, a fixação de pensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que presume a dependência econômica entre familiares de baixa renda, especialmente em relação a filhos.

Ante o exposto,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026